Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO. CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS SIMPLES (MAJS). AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de revisão de contrato de empréstimo com alienação fiduciária. 1.1. A autora alega a existência de abusividade das cobranças realizadas pela instituição bancária, sobretudo no que se refere à denominada taxa de carência. 1.2 Afirma que há ilegalidades no tocante à capitalização de juros e à tarifa de avaliação de garantia.

2. Não há comprovação da existência de valores abusivos ou cobrados a maior. 2.1 No momento da contratação, a parte possuía pleno conhecimento do valor das parcelas, bem como da incidência de juros, forma de atualização e índices de correção. 2.2 Precedente desta corte: “(...) o consumidor aquiesceu às condições contratuais relacionadas às taxas de juros e prazo de carência, assinando os contratos de forma digital, não demonstrando, durante as tratativas, nenhuma insatisfação quanto aos valores dos empréstimos consignados, de modo que a imputação da responsabilidade aos fornecedores de serviços bancários não se sustenta (...)” (07025280220218070020, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/4/2022).

3. Ainda que evidenciado o alto grau de comprometimento da renda da parte autora, a Lei do Superendividamento não pode ser aplicada ao caso, afinal, por se tratar de financiamento imobiliário, há expressa vedação no CDC.

4. Recurso improvido.